Tribunal: TJDFT
Processo: 0723185-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723185-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE SOARES GUIMARAES AGRAVADO: CASA OURO COMERCIO DE JOIAS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da petição de ID 73665722, determino a retirada dos autos da pauta de julgamento. Ato contínuo, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator